Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. ART. 485, IV e § 3o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que extinguiu processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão do não recolhimento de custas intermediárias pela parte autora, conforme determinado em decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se a ausência de recolhimento das custas intermediárias, necessárias para cumprimento da diligência, justifica a extinção do processo com fundamento nos incisos IV e § 3o do art. 485, do CPC e analisar a necessidade de intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção com base no incisos IV do art. 485 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do feito encontra fundamento no art. 485, IV e § 3o do CPC, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas intermediárias, essenciais para a realização das diligências determinadas.
4. Nos termos da jurisprudência consolidada, a intimação pessoal da parte para impulsionar o processo não é exigível nas hipóteses dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, mas apenas nos casos de abandono da causa previstos no inciso III do mesmo artigo.
5. A conduta desidiosa da parte autora, ao não atender ao chamamento judicial para cumprimento da obrigação processual, impede o prosseguimento do feito e justifica a extinção sem resolução de mérito, em atenção aos princípios da celeridade e eficiência processual.
6. Extinguir o processo nessas condições não contraria os princípios fundamentais do Código de Processo Civil, pois visa evitar a perpetuação de demandas paralisadas em razão da inércia das partes.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.